Tribunal: TJMT
Processo: 0008761-31.2019.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008761-31.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIMAR ALVES FIDELIS - CPF: 050.791.751-09 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN VENANCIO FREISLEBEN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
–
ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CONFISSÃO PARCIAL ISOLADA – INSUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – DESCABIMENTO – GRAVE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE ATO DE VOLUNTARIEDADE DA RESTITUIÇÃO DA COISA –
APELO DESPROVIDO
.

1.
No campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado e a realidade dos fatos.

2. Não desnaturada a violência empregada para a subtração patrimonial, ressai indevida a aplicação do art. 16 do CP, que somente se aplica aos crimes cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa.
In casu
, sequer é possível observar a possibilidade de aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, “b”, do CP, porque à toda evidência, considerando que o apelante foi preso em flagrante delito, e a coisa foi recuperada graças à intervenção de circunstantes que presenciaram a ação criminosa e detiveram o apelante, e não por qualquer ato de voluntariedade deste último.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Jhonatan Benedito da Silva
, qualificado e representado pelo Dr. Antonio Ferreira Diniz, OAB/MT 16.355, colimando a reforma da sentença lavrada em 23/10/2019 [id. 75473003], nos autos da Ação Penal 0008761-31.2019.8.11.0015, cód. 357751, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop, e que, julgando
procedente
a denúncia,
condenou-o
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, ante a prática dos crimes do art. 157,
caput
, do CP, fato ocorrido em 15/6/2019, por volta de 10h30minm, em via pública, Av. André Maggi, bairro Jardim das Oliveiras, e onde consta como vítima Renan Venâncio Freisleben.

Nas razões de apelação constante dos id. 75473011, a defesa pede a desclassificação para a figura do furto, sustentando-se na confissão parcial do apelante, que alega não ter utilizado grave ameaça ou violência para a subtração patrimonial, e porque não há exame de corpo de delito direto que possibilite demonstrar tal elemento de tipicidade da conduta do art. 157 do CP.

No mais, assinala que deve ser aplicada a especial minorante do arrependimento posterior, art. 16 do CP, pois, além da ausência de violência da ação delitiva, o réu se arrependeu e fez a devolução da
res aliena
tão logo após o crime.

Em contrarrazões [ids. 75473015 a 75473017], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, requerendo o
desprovimento
do recurso interposto.

Quanto à pretensão desclassificatória, assere que a vítima assentou que o apelante fez uso de anúncio de mal grave ao perpetrar a conduta delitiva, o que confirma a elementar do roubo ao lado dos depoimentos policiais.

Com efeito, entende que, confirmada a grave ameaça, descabe a aplicação da benesse do art. 16 do CP, aplicável somente aos crimes perpetrados sem esse atributo. Além disso, segundo a douta acusação, o apelante não restituiu a coisa subtraída, sendo preso em flagrante delito, e somente promoveu a devolução da coisa posteriormente, na delegacia.

A distribuição do apelo criminal foi realizada na modalidade sorteio [id. 75377626], visto que o termo de análise de prevenção no id. 75569457 não apontou feitos capazes de ensejar a alteração da relatoria do feito.

A certidão constante do id. 75569458 assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

O
parecer
da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso defensivo
,
verbis
:

“
Apelação Criminal — Roubo – Condenação nas penas do art. 157 caput, do CP (4 anos de reclusão c/c 10 dias-multa) – Irresignação da Defesa – Pretendida reforma na sentença visando desclassificar o tipo penal descrito no art. 157 caput, para o do art. 155 caput, ambos do CP – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação – Não há que se falar em reforma na decisão do juízo a quo - Pelo desprovimento do recurso
” [id. 80949965, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo defensivo é a desclassificação do crime de roubo para furto, e, sucessivamente, a aplicação da especial minorante do art. 16 do CP, consistente no arrependimento posterior.

Narra a denúncia, confirmada na sentença, que “[...]
na data de 15 de junho de 2019, aproximadamente, às 10h30min, em via pública, na Av. André Maggi, s/n, bairro Jardim das Oliveiras, neste município e Comarca de Sinop/MT, o denunciado FRANCIMAR ALVES FIDELIS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consubstanciada em 01 (um) aparelho celular, marca/ Modelo Samsung J7 Neo, de cor dourado, de propriedade da vítima Renan Venâncio Freisleben, conforme auto de prisão em flagrante de fl. 02, termo de reconhecimento de pessoa de fl. 12, termo de reconhecimento de objeto de fl. 13, boletim de ocorrência de fls. 23 e 24, termo de apreensão de fl. 25, termo de entrega de fl. 26 e auto de compromisso e avaliação de fl. 46. Infere-se dos elementos de informações que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado abordou a vítima e anunciou o assalto. Consta que FRANCISMAR insinuou estar armado para a vítima e, mediante grave ameaça subtraiu-lhe 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J7 Neo, de cor dourado. Contudo, em razão da ação delituosa ter sido presenciada por populares, o implicado fora contido até a chegada da Polícia Militar, que o encaminhou à Delegacia de Polícia
” [denúncia, id. 75472968, pp. 1-2].

A sentença, ao atestar a comprovação da veracidade dos fatos alegados na denúncia, valeu-se da confissão do acusado em Juízo, bem como na palavra da vítima e de testemunhas que confirmaram a subtração patrimonial dotada de
vis relativa
, condenado-o nas penas do art. 157 do CP:

“
Quando de suas declarações, em Juízo, a vítima Renan Venâncio Freisleben, menor de idade acompanhado de seu genitor, esclareceu que estava próximo ao ‘Mercado Compre Bem’, oportunidade em que
foi abordado pelo acusado ocasião em que este lhe disse ‘passa o celular que eu tô com o ferro na cintura’
– sic. Que
o depoente entregou o celular para o acusado
.
Que próximo ao local havia um policial militar à paisana, o qual visualizou a ação do acusado abordando-o, logo após o crime, oportunidade em que foi preso e encaminhado para a Delegacia
.

A testemunha
PM Maximiciano Pereira de Jesus
, durante a instrução processual, esclareceu que no dia dos fatos foram acionados, via COPOM, para atender a ocorrência de um crime de roubo, ocasião em que o suspeito já havia sido detido por populares. Que, ao chegar no local,
conversaram com a vítima, menor de idade, o qual informou que foi abordado pelo suspeito, tendo ele determinado que lhe entregasse o celular, senão o mataria
; que diante das ameaças, a vítima entregou seu aparelho celular ao suspeito. Que quando o acusado saía do local, foi rendido por populares, tendo, logo em seguida, sido acionada a guarnição. Que, quando da revista no acusado, fora constatado que ele não portava nenhuma arma de fogo. Que diante dos fatos, fora realizada a condução do suspeito à Delegacia, bem como a entrega do celular subtraído à vítima.

De igual sorte, foram as declarações da testemunha PM Basílio Monteiro de Oliveira, o qual, em Juízo, informou que foram acionados, via rádio, acerca da ocorrência do crime de roubo descrito nos autos. Informou que o acusado teria, mediante grave ameaça, consistente em simular estar armado, subtraído o celular da vítima. Que após o cometimento do crime o suspeito foi contido por populares no local até a chegada da guarnição. Que chegando no local constataram a veracidade das informações, tendo sido efetuada a detenção do acusado, o qual, inclusive, confirmou a prática do crime de roubo à guarnição do depoente. Que a vítima narrou que teria ido buscar uma quantia em dinheiro para seu pai, oportunidade em que foi abordada pelo acusado. Que o acusado justificou ao depoente que teria cometido o crime para pagar uma dívida de droga com um traficante.

Quando de seu interrogatório, em juízo, o acusado Francimar Alves Fidelis confessou a prática do crime descrito nos autos. Informou ser esquizofrênico, justificando que na data dos fatos não estava tomando sua medicação adequadamente. No entanto, negou que tenha ameaçado a vítima dizendo estar armado.

Dessa forma, em que pese à negativa dos fatos, pelo acusado, de ameaçar a vítima de que estivesse armado, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Inicialmente, há de se registrar que não há dúvidas de que o acusado Francimar Alves Fidelis praticou o crime de roubo, uma vez que há nos autos elementos suficientes que comprovam que este simulou estar armado, dizendo que estaria com o “ferro” na cintura para intimidar e reduzir capacidade de resistência da vítima.

Importante destacar que, tanto em fase inquisitorial, quanto nas declarações prestadas em audiência, a vítima confirmou que o acusado o intimidou dizendo que estaria armado, o que caracteriza a ameaça e a redução de resistência da vítima
” [sentença, id. 75473003, pp. 3-4].

Note-se que o apelante, a exemplo da narrativa estampada na fase inquisitorial, disse que apenas pediu emprestado o celular da vítima, com a intenção de se apoderar do aparelho, dizendo ainda que é esquizofrênico e que naquele dia não havia tomado a respectiva medicação.

Contudo, tal assertiva não tem a menor correspondência ao processado nos autos, tendo em vista que a vítima sempre se manteve firme em dizer que o apelante o abordou no local do crime e subtraiu-lhe o aparelho celular porque senão o mataria, pois estaria “
com um ferro aqui na cintura
” [relatório de mídias, id. 75473018], motivando assim, o ofendido e entregar o aparelho celular, sendo essa versão corroborada pelo relato dos policiais.

No campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.

Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, “[...]
tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304].

Ainda, no mesmo sentido:

“
A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si
” [TACrSP, AC, Rel. Almeida Braga, JUTACRIM 100/250].

“
No campo probatório, a palavra da vítima de roubo, mormente quando reforçada por outros elementos de prova, é imprescindível para a correta elucidação dos fatos, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. 'Daí porque tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações' (TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304)
" [TJMT, ApCr 95128/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 06/12/2013].

Assim, não vejo meios que possibilitem acolher a súplica desclassificatória contida no anseio defensivo.

Por conseguinte, não desnaturada a violência empregada para a subtração patrimonial, ressai indevida a aplicação do art. 16 do CP, que somente se aplica aos crimes cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa,
verbis
:

“
Art. 16 - Nos crimes cometidos
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
” [negritei].

In casu
, sequer é possível observar a possibilidade de aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, “b”, do CP, porque à toda evidência, considerando que o apelante foi preso em flagrante delito, e a coisa foi recuperada graças à intervenção de circunstantes que presenciaram a ação criminosa e detiveram o apelante, e não por qualquer ato de voluntariedade deste último.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço e desprovejo
a apelação interposta por
Francismar Alves Fidelis
, qualificado, mantendo incólume a r. condenação invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021